Tribunal: STF
Processo: ARE 1394723
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. PROMOÇÃO AO OFICIALATO. ALEGADA PRETERIÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 37, I, 61, § 1º, II, “A”, E 87, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nº 279 E 280 DO STF. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. A teor do art. 85, § 11, do CPC: “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.